Tribunal: TJDFT
Processo: 0707240-64.2023.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Número do processo: 0707240-64.2023.8.07.0020 EMBARGANTE: PAULO ROBERTO DUARTE MOREIRA, THAIS BERENICE BARBALHO DE OLIVEIRA MOREIRA, E. D. O. D. M., D. D. O. D. M., CAYO CESAR DOS SANTOS OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: THAIS BERENICE BARBALHO DE OLIVEIRA MOREIRA EMBARGADO: CAYO CESAR DOS SANTOS OLIVEIRA, WER JK COMERCIO DE VEICULOS LTDA, THAIS BERENICE BARBALHO DE OLIVEIRA MOREIRA, PAULO ROBERTO DUARTE MOREIRA, D. D. O. D. M., E. D. O. D. M. REPRESENTANTE LEGAL: THAIS BERENICE BARBALHO DE OLIVEIRA MOREIRA, THAIS BERENICE BARBALHO DE OLIVEIRA MOREIRA D E S P A C H O À parte embargada para, querendo, manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, à Procuradoria de Justiça. Por fim, conclusos para prolação de voto. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator